Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-58.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800338-58.2020.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: VICTOR WALDECH CASTRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM ABUSIVA POR AGENTES MUNICIPAIS. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, em razão de abordagem agressiva e indevida realizada por agentes do SEMUTRAN e da Guarda Municipal, que resultou em constrangimento público, apreensão irregular de motocicleta e aplicação indevida de penalidades posteriormente anuladas em processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos agentes públicos configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de compensação moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos para que surja o dever de indenizar.

4.

Comprovado nos autos que o autor foi abordado de forma truculenta por agentes públicos, que imputaram conduta indevida sem respaldo fático, apreenderam seu veículo sem procedimento formal imediato e o submeteram a constrangimentos e humilhações públicas, configura-se a conduta ilícita estatal.

5.

Reconhecimento administrativo do erro pela SEMUTRAN, com anulação das penalidades, reforça a existência de violação à dignidade do autor, caracterizando dano moral indenizável.

6.

O valor inicialmente arbitrado a título de compensação moral (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo à luz das peculiaridades do caso, sendo razoável sua redução para R$ 6.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa e manter o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, bastando a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.

2.

A abordagem abusiva por agentes municipais, com constrangimento público e apreensão irregular de veículo, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70085157964, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 25.08.2021; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0001287-26.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.09.2021; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0031473-22.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800785-24.2017.8.14.0015, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 18/08/2025, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
(Id. 23849973) contra sentença (Id. 23849966) prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
VICTOR WALDECH CASTRO DE SOUSA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor, correspondente ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com atualização de juros e correção monetária.

Em suas razões, o apelante sustenta que: a) deve ser julgado improcedente o pedido de dano material, por falta de provas contra o Município e comprovação do dano; b) não houve ato ilícito, uma vez que os supostos danos sofridos não restaram provados e não há qualquer nexo de causalidade entre o que o apelado alega e o eventual dano moral; c) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença com a improcedência da ação.

Contrarrazões em que o apelado refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (23849981).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 25987430).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais em que o autor alega que, no dia 08/09/2019 por volta das 2h30min da madrugada, conduzia uma motocicleta de placa OTB 7384 de cor vermelha na Rodovia Transcoqueiro, sentido Ananindeua/Belém, quando um condutor de uma outra motocicleta passou ao seu lado em alta velocidade e o derrubou tendo ficado bastante machucado. Guardas Municipais abordaram o autor e o carona de sua moto, revistando-os de forma agressiva e humilhante e já os acusando de estarem fazendo "racha", coagindo-os com arma de fogo (pistola) apontada, mesmo sem resistência. Da mesma forma, um guarda de uma viatura do SEMUTRAN, que chegou em seguida, tratou o autor com agressão verbal e palavras de baixo calão, humilhando o autor de forma vexatória, pois várias vezes; impedindo o ator de se expressar, com o abuso de autoridade. Além da humilhação e vexame, o autor ainda teve sua motocicleta apreendida injustificadamente pelos agentes do SEMUTRAN, sem lavratura de auto de apreensão, procedimento que deve ser feito de forma imediata em ações desta natureza. No dia seguinte 09/09/2019 (segunda feira), o autor se dirigiu até o SEMUTRAN, para saber do seu veículo, quando foi informado que havia sido multado por estar fazendo “racha”; desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes; e dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos. O autor informou ao órgão o ocorrido através de recurso e denúncia feita à corregedoria, fato que foi constatado pelos vídeos, sendo a multa anulada e cancelada, pela própria administração pública que, após a apresentação do vídeo, reconheceu o erro cometido. As filmagens do acidente mostram claramente que a motocicleta perseguida pelos agentes não era a do autor, pois o autor fora derrubado pela motocicleta que vinha sendo perseguida pelos guardas municipais. Constata-se por meio das imagens que, os agentes do SEMUTRAN omitiram socorro ao requerente que se encontrava machucado, ainda abusaram de seu poder e praticaram ato ilícito, procedendo de forma agressiva e com desrespeito, depreciando a honra, a imagem e a moral do autor.

Após instrução processual, foi prolatada sentença com os termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor, correspondente ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização de juros de mora. “Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 113 de 08/12/2021”.

Condeno, ainda, o Requerido nas custas processuais e diante da sucumbência, considerando o disposto no art. 85, 14 do CPC, bem como considerando, que não foi acolhido na sua totalidade os pedidos Autorais, aplicam o disposto no art. 85, § 8º CPC.

Do referido diploma legal condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), (50% para cada réu) e condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).”

O Município apelou alegando que: a) deve ser julgado improcedente o pedido de dano material, por falta de provas contra o Município e comprovação do dano; b) não houve ato ilícito, uma vez que os supostos danos sofridos não restaram provados e não há qualquer nexo de causalidade entre o que o apelado alega e o eventual dano moral; c) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Preliminar de ausência de interesse recursal

Quanto ao dano material, a sentença exclui a responsabilidade do ente público de indenização, tendo em vista a ausência de comprovação do dano material suportado pelo autor.

Nesses termos, resta caracterizada a ausência de interesse recursal neste ponto, pelo que deixo de conhecer do recurso na parte em que o apelante refuta os danos materiais.

Mérito

Para verificar a existência do direito do apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

A questão recursal cinge-se a definir se a conduta dos agentes públicos configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais; e verificar se o valor arbitrado a título de compensação moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O caderno processual mostra comprovado que o autor trafegava em sua motocicleta pela rua quando várias outras motocicletas passaram e uma delas o derrubou; em seguida, foi abordado pelos agentes públicos que o revistaram, expondo-o e constrangendo em público, sem chamaram uma viatura, apreenderam o veículo do autor sem qualquer procedimento de autuação no momento da apreensão, deixando-o sem condução, de madrugada, na rua.

O auto de infração foi lavrado posteriormente, sem a precisão da hora da ocorrência, imputando ao proprietário do veículo as penalidades correspondentes a infrações gravíssimas: art. 170 CTB (multa e suspensão do direito de dirigir; medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação); art. 173 CTB (multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo0; e infrações graves do art. 195 CTB (multa). O autor ainda teve que suportar o pagamento de guincho referente à apreensão do veículo e diárias.

O reconhecimento do erro é estampado na decisão do processo administrativo nº 2.209 DA/2019 desconstitui o auto de infração e as multas aplicadas pela SEMUTRAN, considerando que o autor trafegava em baixa velocidade, foi abalroado por outra motocicleta que, aparentemente, estava participando de corrida não autorizada e que a abordagem não fora efetuada por agente de trânsito, mas sim pela Guarda Municipal, de modo que caracterizado o vício e a ilegalidade dos atos dos agentes públicos (Id 23849935).

Nesse contexto, sobressai a ilegalidade do ato dos agentes públicos, que possuem o dever de manter a ordem e a segurança dos transeuntes e não de assustar e reprimir de forma intransigente os cidadãos.

Assim, evidenciam-se os requisitos da responsabilidade objetiva - conduta ilegal, dano e nexo causal - para configuração do dever de indenizar.

Nessa esteira, destaco julgado do TJ/RS:

“APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RETENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. A administração pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tendo adotado a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

Para restar configurado o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e b) o nexo causal entre a ação administrativa e a lesão sofrida pelo administrado. Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, fato exclusivo da vítima ou de terceiro. Hipótese que restou demonstrado que quando os policiais militares abordaram o autor e lhe autuaram por dirigir alcoolizado, com a retenção de sua carteira nacional de habilitação, este não estava conduzindo o veículo e também não se encontrava embriagado, bem como que não foi submetido ao teste do etilômetro ou outro método que pudesse comprovar o alegado estado de embriaguez. Resta devidamente demonstrado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos suportados pelo autor. É devida a indenização por danos morais, na medida em que demonstrado o nexo causal entre a conduta excessiva dos agentes públicos e o dano experimentado pelo autor, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais. Quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mantido, considerando as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização. RECURSOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 70085157964, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 25-08-2021)”

Nesta Corte, corrobora-se o entendimento do dever de indenizar em casos análogos:

“
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ABORDAGEM

POLICIAL
ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não. 2. Extrapolando a
abordagem

policial
os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão
moral
. 3. É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na
abordagem

policial
. Precedentes. 4. O
dano

moral
, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição
policial
com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo
moral
pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança. (...)

(TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0001287-26.2008.8.14.0301, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, DJE 21/09/2021)”

“

Direito Administrativo. Apelação Civil. Ação Indenizatória. Dano Moral. Responsabilidade civil objetiva Estatal. Atuação Policial Negligente. Veículo Furtado. Dano Moral e Dano Material configurado. Minoração do quantum fixado. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o Ente Estatal ao pagamento em favor da parte apelada a título de indenização por dano moral no montante de R$10.000,00 e danos materiais de acordo com o valor previsto na nota fiscal do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará diante da conduta de policial militar SGT PM PAULO SÉRGIO ARAÚJO BARRETO que, durante o serviço na função de técnico de levantamento em ocorrência de acidentes de trânsito, facilitou a outrem, por falta de cautela ordinária, a apropriação de bem que o agente tinha posse por força da função pública que desempenhava, qual seja uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD de placa NSL 4008.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4. Embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

5. O ato ilícito em si é incontroverso, posto que a autora/apelada, ao dirigir-se ao local em que seu filho se envolveu em acidente com moto de sua propriedade, foi informada que o policial responsável pelo levantamento de acidente de trânsito entregou o veículo à terceira pessoa que se fez passar por amigo da vítima.

6. O agente policial que atua com negligência causa dano moral, pois a população espera do servidor, encarregado da segurança pública e remunerado com o dinheiro dos tributos pagos por todos, que bem desempenhe o seu papel, protegendo a sociedade dos criminosos, e não colaborando com estes.

7.
A apelada teve que suportar uma série de dificuldades e aborrecimentos, que não resultaram em solução, quedando-se sem o seu veículo, situação de angústia que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando, nitidamente, o dano moral.

8. Considerando as circunstâncias dos autos, mostra-se adequado a minoração da indenização por danos morais ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com a extensão do dano, e que atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. Quanto à extensão dos danos materiais, o mais adequado é a verificação do valor correspondente ao constante na tabela FIPE para o ano e modelo do veículo da Apelada na data da ocorrência, a ser averiguado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, § 6º da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Terceira Seção - AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0031473-22.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO EM REGISTRO DE VEÍCULO COMO ROUBADO. CONSTRANGIMENTO AOS AUTORES.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária para reparação de danos morais proposta por Geovane Coutinho do Nascimento e Claudia Ribeiro Coutinho contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) e o Estado do Pará. Os autores alegam constrangimento e danos morais decorrentes de um erro no registro policial, que indicou, de forma equivocada, a motocicleta de propriedade do 1º autor como roubada. Tal erro resultou na
abordagem
vexatória da 2ª autora no DETRAN/PA e na condução dos autores à delegacia;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/PA e o Estado do Pará devem ser responsabilizados pelo excesso na
abordagem
aos autores; (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, sendo necessário comprovar a ação administrativa, o
dano
e o nexo de causalidade;

4. O erro no registro do veículo como roubado e a
abordagem
constrangedora configuram violação à honra e à imagem dos autores, gerando
dano

moral
presumido;

5. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, sendo considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado, na forma objetiva, abrange os danos morais decorrentes de erro administrativo e excesso que resulte em violação à honra e à imagem de cidadãos.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CC, art. 927.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800785-24.2017.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, faz-se necessário ponderar, atentando para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se cabível a redução do valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto excessivo diante das circunstâncias do caso. Entendo como adequada a fixação da indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) o qual não implica em enriquecimento sem causa e atende, também, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes.

Ante o exposto
, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, dou parcial provimento apenas para reduzir o quantum da indenização por dano moral. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025